Tribunal: TJDFT
Processo: 0020695-31.2013.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. PRAZO TRIENAL. PREVISTO NO ARTIGO 70 DO DECRETO No 57.663/1966. SITUAÇÃO PROCESSUAL COMPREENDIDA NA EXCEÇÃO NORMATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na falta de patrimônio, a lei adjetiva estabelece a suspensão da execução até a localização de bens penhoráveis ou sua superveniente aquisição para que respondam à dívida (artigo 921, III, do CPC).
2. Após o decurso do prazo suspensivo de um ano, inicia-se a contagem do lapso prescricional da pretensão executiva. A renovação das diligências sem potencial de demostrar a modificação da situação econômica do devedor, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018).
3. Decorrido o prazo anual e sem a indicação ou localização de bens penhoráveis, inicia-se o prazo prescricional trienal da pretensão executiva amparada em cédula de crédito bancário. No caso presente, considerando que transcorreu mais de 03 (três) anos do prazo ânuo de suspensão da execução por falta de bens, cabível a extinção do processo com fulcro no artigo 924, V, do Código de Processo Civil.
4. Embora a Lei n. 14.010/2020, que dispõe “sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)”, tenha estabelecido a suspensão dos prazos prescricionais no período compreendido entre a data de sua entrada em vigor (12/06/2020) até o dia 30/10/2020, o § 1o, de seu art. 3o, ela também ressalvou a suspensão da prescrição “enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional.”.
5. No caso em exame, durante o período estabelecido na referida Lei n. 14.010/2020 (12/06/2020 a 30/10/2020), o curso do prazo prescricional já se encontrava sobrestado, em observância ao disposto no art. 921, § 1o, do CPC.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.